Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-96.2019.8.11.0079
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000737-96.2019.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIENE VAZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 001.138.531-65 (RECORRENTE), WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARTE RÉ QUE CONFIRMA O EXTRAVIO DA BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ITENS EXTRAVIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DE CADA ITEM EXTRAVIADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais) a título de danos materiais, e b)
condenar
a recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

2. Constatado extravio de bagagem do Autor, que até a presente data não foi devolvida, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Dano moral configurado. O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar.

4.
Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

5. Dano material não configurado, pois é possível ver uma divergência entre os objetos listados na petição inicial e boletim de ocorrência com os mencionados perante a empresa de transporte.

6. Ademais, o dano material é aquele essencialmente comprovado sobre o qual não se admite presunção. Não havendo prova do real prejuízo econômico, é rigor a sua exclusão.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: a) condenar a recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais) a título de danos materiais, e b)
condenar
a recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

A Recorrente, em suas razões recursais, postula o afastamento da condenação a título de danos materiais, em razão da ausência de provas que demonstrem a existência dos itens listados como extraviados, assim como pela não demonstração do real prejuízo que sofreu com o extravio dos objetos. Pleiteia também, o afastamento da condenação a título de danos morais. Alternativamente, requerer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a parte recorrida possui o direito de ser ressarcida pelo extravio de sua bagagem, bem como se existe danos morais decorrente deste fato.

Pois bem, é obrigação da empresa-recorrente, prestar serviço adequado, eficiente e seguro, sendo certo que o contrato de transporte não é, e não pode ser considerado um contrato de risco. A empresa ao vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro e seus pertences ao destino, no dia e hora avençados, de tal modo, não cumprindo o contrato, responde pelas consequências que advier de seu inadimplemento.

Com efeito, restou incontroversa a falha na prestação de serviço decorrente do extravio da bagagem, logo, a responsabilidade da recorrente é objetiva,
in re ipsa
, ou seja, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos, só não cabendo a responsabilização quando a parte ré provar que não existiu o defeito alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, I e II do CDC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002405-88.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Na hipótese, resta demonstrado que a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo a direito da personalidade da parte recorrida, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado.

Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos necessários à configuração do dever de indenizar.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a manutenção da condenação, a título de danos morais, na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em relação ao pedido de afastamento de condenação a título de danos materiais, merece prosperar, como passo a demonstrar.

Na petição inicial e no boletim de ocorrência, a recorrida sustenta que perdeu os seguintes itens: 01 (uma) mala, 04 (quatro) calças jeans, 04 (quatro) blusas, 05 (cinco) vestidos, 02 (dois) macacões longos, 01 (uma) toalha de banho bordada, 02 (duas) colchas, 01 (uma) calça de tecido fino estampada, 01 (um) conjunto de bermuda com blazer, 01 (um) tênis branco (moleca) e 01 (um) medicamento para diabetes, que somados totalizam o valor de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais).

Todavia, no relatório de ocorrência, feito no ato do desembarque, a recorrente menciona que perdeu apenas 01 (uma) bolsa de cor cinza com azul (id 74861493). No formulário de reclamação, sugestão e solicitação encaminhado ao jurídico da empresa, sustenta que perdeu os seguintes itens: 02 (duas) colchas, 01 (uma) toalha de banho bordada, 02 (dois) pares de brinco de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) anel de ouro e 01 (um) medicamento de diabetes (id 7462059).

Assim, é possível ver uma divergência entre os objetos suspostamente extraviados.

Além disso, a recorrida não explicou por qual motivo não postulou o ressarcimento dos bens de maior valor (02 pares de brinco de ouro, 01 pulseira de ouro, 01 anel de ouro), vez que constam no formulário de reclamação, sugestão e solicitação.

Embora a parte recorrida tenha confeccionado reclamação de extravio de bagagem, boletim de ocorrência e tenha restado incontroverso o extravio da mala, este juízo não tem como constatar que todos os objetos mencionados estavam na bagagem, muito menos há prova da extensão do dano econômico sofrido, tendo em vista a ausência de algum documento probatório.

Evidentemente, não é razoável exigir da recorrida a nota fiscal referente aos bens que se encontravam na bagagem, como também não se pode indiscriminadamente puni-la pela falta de prévia declaração de conteúdo da mala.

Contudo, também não é possível condenar a parte Recorrente na mera e solitária palavra da parte, pois para que haja condenação em danos materiais ele tem que ser devidamente comprovado.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXTRAVIO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando fixado segundo tais critérios.
Entretanto, o dano material é aquele essencialmente comprovado sobre o qual não se admite presunção. Assim, não restando comprovado o dano material alegado, de rigor a sua exclusão.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1005842-45.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifo nosso)

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO − EXTRAVIO DE BAGAGEM – INSURGÊNCIA DA
AUTORA
− TRANSPORTE RODOVIÁRIO − SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL DEIXANDO DE CONDENAR A EMPRESA RECLAMADA PELOS DANOS MATERIAIS PRETENDIDOS − CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE QUE REQUER A PROCEDENCIA DO PEDIDO NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS –
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR DANOS MATERIAIS – DANO MATERIAL NÃO ESPECIFICADO E NÃO COMPROVADO
− RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (N.U 1000074-13.2018.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AVARIA DE BAGAGEM. AUTORA QUE DEIXA DE APRESENTAR FATOS MÍNIMOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO QUE ALEGA. ART. 373, I CPC. DANO MATERIAL NÃO ESPECIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de VRG LINHAS AEREAS (TJPR - 2Âª Turma Recursal - DM92 - 0041939-38.2016.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Bruna Greggio - - J. 17.11.2016) (TJ-PR - RI: 004193938201681600140 PR 0041939-38.2016.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Bruna Greggio, Data de Julgamento: 17/11/2016, 2Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 21/11/2016) (grifo nosso)

Assim, o decote da condenação em danos materiais é medida que se impõe.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação a título de danos materiais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021